Tribunal: STF
Processo: RE 968771
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Cláusula de reserva de plenário. Ofensa. Não ocorrência. Procurador do Estado. Direito à intimação pessoal. Inexistência. Precedentes.



    1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário a decisão do órgão fracionário do tribunal que se limita a aplicar entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade da norma. 



    2. A jurisprudência da Corte é no sentido de que os procuradores estaduais não possuem o benefício da intimação pessoal (ARE nº 757.402/BA-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 22/11/16).



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.